Tribunal: TJES
Processo: 5000333-48.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-48.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PINGA FOGO

APELADO: ADMAGNA CRISTINA BUSATO RIBEIRO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO –
LEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Acerca da ilegitimidade passiva reconhecida em sentença, é cediço que tal condição da ação é verificada conforme a Teoria da Asserção, de forma que o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, o faz à vista do que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado.

2.
Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.

3.
No caso em apreço, em que pese a fundamentação adotada na sentença objurgada, entendo que há pertinência subjetiva e interesse na ação em relação aos apelados.

4.
A parte apelante, dentre outros documentos, juntou certidão de óbito do proprietário do imóvel, formal de partilha do
de cujus
e cópia do inventário judicial, sendo que tais documentos, repito, diante da adoção da Teoria da Asserção, demonstram, ainda que abstratamente, a legitimidade dos requeridos para figurarem no polo passivo da lide.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000333-48.2022.8.08.0016

APELANTE: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE PINGA FOGO

APELADOS: THIAGO BUSATO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE PINGA FOGO
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
THIAGO BUSATO E OUTROS,
julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Aduz a parte apelante, em suma, que possui direito ao benefício da gratuidade da justiça. Em seguida, sustenta que a r. sentença fora proferida de forma surpresa, devendo, então, ser anulada.

No mérito, aduz que deve ser reconhecida a legitimidade passiva do réu, devendo o feito prosseguir perante o juízo singular.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, tenho que os documentos acostados no id. 7147831 e seguintes revelam o estado de fragilidade econômica alegado pela ora apelante, razão pela qual
defiro,
em seu favor, o benefício da gratuidade da justiça.

Em seguida, me convenço de que o recurso em testilha não viola o princípio da dialeticidade recursal, na medida em que é possível identificar o objeto da irresignação, sendo que as razões lançadas se prestam a contrapor os termos da r. sentença. Assim,
rejeito a preliminar
suscitada em contrarrazões.

No mérito, observo que o ilustre julgador singular extinguiu o feito sem análise do mérito, uma vez que
“
a inicial fora proposta em face dos herdeiros de Natalino Antônio Busato, mas até o momento a autora quedou-se inerte em comprovar a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo, eis que exigida a apresentação de certidão de objeto e pé do processos sucessório (judicial ou extrajudicial), somente foram apresentadas fotografias dos autos.”

E, acerca da pretensão recursal, não há como reconhecer a prolação de decisão surpresa, uma vez que o julgador singular, em mais de uma oportunidade, determinou a intimação da parte para adoção de diligências, inclusive alertado para eventual extinção da demanda.

Acerca da ilegitimidade passiva reconhecida em sentença, é cediço que tal condição da ação é verificada conforme a Teoria da Asserção, de forma que o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, o faz à vista do que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado.

Em seguida, por ocasião da
instrução probatória
, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.

Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, v. II, 2004, p. 317:

Teoria da asserção: segundo seus seguidores, as condições da ação deveriam ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, a partir do modo como a demanda é construída - de modo que se estaria diante de questões de mérito sempre que, por estarem as condições corretamente expostas na petição inicial, só depois se verificasse a falta de sua concreta implementação.

Inclusive, sobre a aplicabilidade da teoria da asserção, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83⁄STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva demanda, no caso, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7⁄STJ. 2.
O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 655.283⁄RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10⁄03⁄2015, DJe 18⁄03⁄2015)

_____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1.
Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação.
3. No caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o legítimo proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a partir do que fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte ilegítima para ajuizar ação reivindicatória quanto a esse bem. 4. A alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o imóvel integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota circunstância que deve ser sopesada no momento do julgamento do próprio mérito da demanda. O fato de o espólio ser ou não o proprietário do bem repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na análise das condições da ação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1035860⁄MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25⁄11⁄2014, DJe 02⁄12⁄2014)

No caso em apreço, em que pese a fundamentação adotada na sentença objurgada, entendo que há pertinência subjetiva e interesse na ação em relação aos apelados.

A parte apelante, dentre outros documentos, juntou certidão de óbito do proprietário do imóvel, formal de partilha do
de cujus
e cópia do inventário judicial, sendo que tais documentos, repito, diante da adoção da Teoria da Asserção, demonstram, ainda que abstratamente, a legitimidade dos requeridos para figurarem no polo passivo da lide.

A jurisprudência, inclusive ao analisar a ação em cotejo, decidiu o seguinte:

(...) 2.
Com lastro na teoria da asserção, para a caracterização da legitimidade basta a afirmação da titularidade do direito vindicado, ou seja, a possível existência de um vínculo entre os sujeitos da lide e a situação jurídica afirmada, circunstância que lhes autorizará a gerir o processo em que esta será discutida, o que restou demonstrado no caso em exame, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa ad causam.
3. A usucapião extraordinária, prevista no artigo 550 do CC/2016, vigente à época dos fatos, ocorre quando aquele que possui imóvel, por vinte anos, sem interrupção, nem oposição, com animus domini. 4. A sentença de interdição não é considerada causa interruptiva da prescrição aquisitiva quando constatado que o reconhecimento da incapacidade foi posterior à aquisição do domínio e sem efeitos ex tunc. Precedentes do STJ. 5. Deve ser mantido o percentual estabelecido pelo juízo de primeiro grau, a título de verba honorária, quando observada a correta aplicação dos parâmetros elencados no artigo 85, § 2º, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 0087957-79.2008.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 16/07/2022; DJEGO 20/07/2022; Pág. 2322)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando o prosseguimento do feito perante o juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/03/2024:

Acompanho o E. Relator.

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanhar o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões